Tribunal: TJES
Processo: 5000246-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Educação Pré-escolar
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000246-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000246-14.2020.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGV
D
A
:
ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, uma vez que irresignado com a decisão proferida na origem que lhe determinou o custeio de um profissional para acompanhar os filhos da recorrida em escola da rede municipal de ensino de Vitória/ES.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a responsabilidade pela disponibilização de um profissional para auxiliar os filhos da recorrida seria apenas do Município de Vitória e não dele, uma vez que eles estariam matriculados na rede municipal de ensino.

Em sede liminar, entendi por bem receber o recurso no efeito suspensivo, afastando a responsabilidade imposta ao Estado.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela improvimento do recurso.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000246-14.2020.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGV
D
A
:
ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso dos autos a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que deferiu o pleito liminar para determinar que o Estado do Espírito Santo, juntamente com o Município de Vitória, disponibilize profissional para acompanhar os filhos da recorrida em ambiente escolar.

O recorrente sustenta sua ausência de responsabilidade para atender o pleito vestibular, argumentando que já fornece o serviço requisitado em sua rede estadual de ensino e que competiria ao ente municipal fazer o mesmo dentro do seu âmbito de competência.

Inicialmente, entendi por bem suspender parcialmente a decisão vergastada, por vislumbrar que não competiria ao Estado disponibilizar profissionais para atuar junto a rede municipal de ensino, a qual está dentro das atribuições do Executivo do Município de Vitória.

Pois bem.

I – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A recorrida, ao manifestar-se nestes autos, suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, face ao argumento de ausência da juntada de peças obrigatórias pelo recorrente.

De plano, afasto a preambular, primeiro, porque o recorrente juntou aos autos as peças obrigatórias dispostas no artigo 1.017 do CPC.

Como cediço, a parte, ao interpor o recurso de agravo de instrumento, não é obrigada a juntar documentos apresentados com a exordial.

Demais disso, ao contrário do alegado pela recorrida e que acabou induzindo a erro o Ministério Público, não houve determinação para que o Estado do Espírito Santo juntasse as cópias ora discutidas, mas apenas que se manifestasse acerca da alegação vertida nas contrarrazões.

Assim, por não se tratar de peça obrigatória, bem como por não ter sido intimado para trazer qualquer documento, não há como entender que a inércia do recorrente seja motivo para o não conhecimento do recurso.

Preliminar rejeitada.

II - DO MÉRITO RECURSAL

No que tange ao mérito do recurso, penso que neste momento não há razões para concluir de maneira diversa daquela vislumbrada outrora.

Explico. Como cediço, é dever dos entes federados promover o acesso de crianças e adolescentes à educação, de modo a propiciar o desenvolvimento mental e social de cada um deles.

A Constituição Federal também assegura o acesso digno a educação aos portadores de necessidades especiais, senão vejamos:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

O mesmo também é assegurado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/15:

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Partindo desse norte e volvendo os olhos a situação em tela, é possível entender que o caso seja de provimento do recurso em razão do fato da recorrida estar jungida a esfera de atuação apenas do Município de Vitória.

Como se percebe dos autos, os dois filhos da autora/agravada estão matriculados na rede municipal de ensino, logo, ao menos por ora, penso que a incumbência de propiciar professores com especialidade para auxiliarem na educação de crianças com necessidades especiais seria do Executivo Municipal.

Como relatado pelo recorrente, a sua rede de ensino já dispõe dos referidos profissionais, onde as crianças e adolescentes com deficiência possuem o apoio especializado, o que me leva a entender que exigir a disponibilidade desses educadores desse sistema seria desvirtuar o plano administrativo para a gerência da educação estadual.

Assim, ao menos com o que se tem nos autos e fulcrados nas premissas supra é que entendo por bem rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da ação em comento.

É como voto.

DES. RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – EDUCAÇÃO – REDE MUNICIPAL DE ENSINO – DISPONIBILIDADE DE EDUCADOR PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS – COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL AO QUAL ESTÁ VINCULADA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DOS INFANTES – ILEGITIMIDADE DO ESTADO - RECURSO PROVIDO.

1 – Cabe ao agravante juntar aos autos apenas os documentos indispensáveis, sob pena de não conhecimento do recurso. A juntada de qualquer outro documento fica a critério da parte e não pode ocasionar a inadmissão do recurso.

2 – O fornecimento de meios adequados para o regular desenvolvimento de crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais dentro da rede pública municipal de ensino compete ao Município de Vitória, não sendo atribuição do Estado do Espírito Santo, o qual detém profissionais habilitados disponíveis dentro do âmbito de sua atuação.

3 – Ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo.

4 – Recurso provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2020.